Tribunal: TJES
Processo: 5000864-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000864-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NATAN JOSE RAMOS e outros

COATOR: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari

RELATOR(A): Des. Pedro Valls Feu Rosa

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000864-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NATAN JOSE RAMOS

COATOR: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) IMPETRANTE: NATAN JOSE RAMOS - MG183825

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – OCULTAÇÃO DE CADÁVER - CORRUPÇÃO DE MENORES – EXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA
PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS -
ORDEM DENEGADA
. 1 -
Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria, não havendo que se falar em sua desnecessidade. 2 – Como já ressaltado pela jurisprudência atual, condições favoráveis do paciente, por si só, não conduzem ao imediato afastamento do decreto prisional, quando se verifica, ainda que apenas um dos requisitos do art. 312 do CPP, no caso em destaque, a garantia da ordem pública. 3
– Prisão preventiva devidamente justificada
quando se verifica os requisitos do art. 312 do CPP, no caso em destaque, a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.
4 - Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALISSON BRENO SANTANA DE OLIVEIRA, contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que decretou sua prisão preventiva, nos autos da ação penal nº 5011793-46.2024.8.08.0021.

O impetrante sustenta que a prisão preventiva é desnecessária, pois ausentes os requisitos legais que a justificariam, configurando-se, assim, constrangimento ilegal.

Alega, ademais, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, o que possibilitaria sua resposta ao processo em liberdade, ou mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pedido liminar indeferido (ID. 11899835).

A autoridade apontada coatora prestou as informações (ID. 11973031).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID. 12407963).

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000864-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: NATAN JOSE RAMOS

COATOR: MAGISTRADO DA 1 VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
Advogado do(a) IMPETRANTE: NATAN JOSE RAMOS - MG183825

VOTO

Como relatado,
trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALISSON BRENO SANTANA DE OLIVEIRA, contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que decretou sua prisão preventiva, nos autos da ação penal nº 5011793-46.2024.8.08.0021.

O impetrante sustenta que a prisão preventiva é desnecessária, pois ausentes os requisitos legais que a justificariam, configurando-se, assim, constrangimento ilegal.

Alega, ademais, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, o que possibilitaria sua resposta ao processo em liberdade, ou mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Extraio da denúncia o contexto fático:

“Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 29 de novembro de 2020, em horário não determinado, no Bairro Camurugi, nessa Comarca, os denunciados acima qualificados, acompanhados do menor Guilherme de Jesus Chagas, agindo de forma livre e consciente, foram os responsáveis pela morte de Gabriela de Freitas Lacerda.

Narram os autos que a vítima era garota de programa e usuária de drogas e que na véspera em que foi assassinada fez uso de drogas e "ficou" com Verônica, vulgo "Mel" namorada do réu Jhonata Rocha da Cruz.

No entanto, a vítima não pediu a permissão de Jhonata para usar as drogas que a ele pertenciam, bem como não pagou por elas.

Assim, tendo conhecimento de que a vítima era garota de programas e que tinha "ficado" com a namorada dele, Jhonata acionou outros comparsas para participarem da empreitada criminosa.

Inicialmente, Jhonata pediu o celular emprestado do menor Guilherme para ligar para a vítima a pretexto de fazer um "programa sexual", combinando de se encontrar com ela na Rua Rio Grande do Sul, Bairro Camurugi, no dia 29 de novembro de 2020.

Destarte, a vítima pegou uma carona com Mackellen Nobre Gonçalves e foi até o local combinado, onde já a aguardavam o réu Jhonata e o menor Guilherme, que posteriormente se juntaram aos demais réus que igualmente participaram da empreitada criminosa.

Nos momentos seguintes, já na cena do crime, a vítima foi coagida com violência a pagar a divida de drogas com Jhonata, sendo inclusive obrigada a ligar para outras pessoas solicitando dinheiro.

Segundo foi apurado, a vítima foi alvo de ameaças, coronhadas, disparo de arma de fogo em uma das mãos e outras agressões praticadas por todos os réus e pelo menor Guilherme, com o objetivo de constrangê-la a pagar a dívida de drogas que ela possuía com o réu Jhonata.

Por fim, o réu Jhonata efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe as Lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fl. 31 e diagrama de fls. 32-33, que foram a causa da morte dela.

Em seguida, esconderam o cadáver em local ermo, o que gerou dificuldade em encontrá-lo.

Agindo dessa forma, os réus corromperam o menor Guilherme de Jesus Chagas, com ele praticando infração penal prevista como crime hediondo.

Ouvidos na esfera policial o réu Jhonata confessou ter sido o autor do homicídio e o réu Alisson e o menor afirmaram não ter tido ciência prévia de que Jhonata pretendia matar a vítima, relatando que foram chamados apenas para "dar um susto" na vítima.”

Revisitando a matéria, agora em sede de cognição exauriente, entendo por manter o posicionamento já externado.

Conforme apontado na decisão proferida, o paciente não foi localizado diversas vezes para ser citado, apesar de conhecedor acerca do procedimento criminal instaurado em seu desfavor, já que prestou depoimento na esfera policial, inclusive acompanhado de advogado constituído.

Diante de tais elementos, forçoso concluir pelo risco à aplicação da lei penal, motivo válido para a decretação da prisão preventiva.

Soma-se a isso o risco de reiteração delitiva, haja vista que o paciente responde a outra ação penal, fator que corrobora para a necessidade da garantia da ordem pública que, em conjunto com os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva servem de sustento para a idoneidade do decreto prisional.

Assim, na esteira dos precedentes do Colendo Tribunal da Cidadania,
mesmo considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, os requisitos para a manutenção da prisão preventiva estão presentes, o que corrobora com a jurisprudência consolidada no sentido de que tais condições, por si sós, não afastam a necessidade da medida extrema quando há elementos objetivos e subjetivos que a justifiquem.

Portanto, não vejo como acolher as teses ventiladas.

Ante o exposto,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.